Tribunal: TJSP
Processo: 2067145-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Levantamento de Valor
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-02
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Alvará Judicial – Levantamento de saldo em contas "PIS/PASESP" em nome do "de cujus" – Levantamento integral por ex-companheira, titular exclusiva de benefício previdenciário "auxílio-morte" – Necessidade - Inteligência do artigo 1o, da Lei 6.858/80 - Qualidade de dependente que não restou adequamente impugnada – Divisão dos valores com os demais herdeiros que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Alvará Judicial – Levantamento de saldo em contas "PIS/PASESP" em nome do "de cujus" – Levantamento integral por ex-companheira, titular exclusiva de benefício previdenciário "auxílio-morte" – Necessidade - Inteligência do artigo 1o, da Lei 6.858/80 - Qualidade de dependente que não restou adequamente impugnada – Divisão dos valores com os demais herdeiros que se mostra inviável ante expressa disposição legal - Decisão reformada - RECURSO PROVIDO para se autorizar o levantamento integral das quantias pela Recorrente.